Tribunal: TJMT
Processo: 1032418-38.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032418-38.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONALISA SOARES DE BRITO - CPF: 056.694.241-07 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1032418-38.2018.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Monalisa Soares de Brito

Apelada
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL E DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DEBITO COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
-
CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL NO RELÓGIO MEDIDOR – P
RELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.

A despeito de se tratar de matéria que comumente aporta nesta Câmara, tenho que a prova pericial se revela imprescindível ao caso, em especial se houve corte no fornecimento ou não da energia da consumidora, o que influirá diretamente no resultado da demanda
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1032418-38.2018.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Monalisa Soares de Brito

Apelada
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Monalisa Soares de Brito, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Capital, que nos autos da
ação revisional contratual e declaratória de inexigibilidade de debito com consignação em pagamento c/c dano moral e pedido de tutela de urgência, julgou improcedente a pretensão, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida.

Inconformada,
a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, ante o cerceamento de defesa, defendendo que pugnou pela realização de perícia no seu relógio medidor, pois os documentos apresentados pela concessionaria se revelam contraditórios, em especial, no tocante a ocorrência do corte de energia. No mérito, sustenta que não demonstrou a concessionária a regularidade dos procedimentos que adotou para apurar a irregularidade que ensejou na emissão das faturas que pretende revisionar, discorrendo que não foi notificada do resultado da inspeção, somente tendo conhecimento da inspeção quando do recebimento das faturas com valores exorbitantes.

Requer ao final, pela reforma da sentença com a condenação da concessionária ao pagamento de dano moral e a revisão dos débitos discutidos.

A apelada apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 217379921).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1032418-38.2018.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Monalisa Soares de Brito

Apelada
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Monalisa Soares de Brito ajuizou
ação revisional contratual e declaratória de inexigibilidade de debito com consignação em pagamento c/c dano moral e pedido de tutela de urgência
em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., discorrendo que
é consumidora dos serviços prestados pela concessionária por meio da unidade consumidora de n. 6/2167519-4 e que, no mês de outubro do ano de 2016, deixou de pagar sua conta de energia em razão de dificuldades financeirase que em setembro do ano de 2017, começou a receber faturas com consumo elevado que não corresponde a realidade. Assevera que o consumo retroativo cobrado pela concessionária não condiz com o real consumo registrado nos meses anteriores na sua residência, uma vez que foi cobrado um consumo médio de 826,9 kWh nos meses de 09/2017 a 07/2018, consumo esse totalmente dissidente da realidade, pois o imóvel é pequeno, com poucos eletrodomésticos e apenas dois moradores.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou improcedente a pretensão, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida.

Inconformada, a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, ante o cerceamento de defesa, defendendo que pugnou pela realização de perícia no seu relógio medidor, pois os documentos apresentados pela concessionaria se revelam contraditórios, em especial, no tocante a ocorrência do corte de energia. No mérito, sustenta que não demonstrou a concessionária a regularidade dos procedimentos que adotou para apurar a irregularidade que ensejou na emissão das faturas que pretende revisionar, discorrendo que não foi notificada do resultado da inspeção, somente tendo conhecimento da inspeção quando do recebimento das faturas com valores exorbitantes.

Com razão
.
In casu
, pelo que se denota dos autos, verifico que a apelante pugnou pela realização de perícia em seu relógio medidor, ante a existência de dados contraditórios nos documentos apresentados pela concessionária em sede de defesa.

A despeito de se tratar de matéria que comumente aporta nesta Câmara, tenho que a prova pericial se revela imprescindível ao caso, em especial se houve corte no fornecimento ou não da energia da apelante o que influirá diretamente no resultado da demanda.

Com a devida vênia, tenho que o d. magistrado não agiu com acerto ao descartar por completo a produção da prova. Relembro que as partes litigam sob o pálio da justiça gratuita, não havendo óbice ao seguimento da tabela do CNJ.

Neste sentido, colaciono entendimento desta Câmara em caso análogo:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – REVISÃO DE FATURAMENTO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO – ERRO NO CÁLCULO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA
– DESCONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – RECÁLCULO CONFORME APRESENTADO PELO EXPERT – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO A MAIOR - AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – TODOS EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”. (Rac n. 10155640320178110041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 27.04.22 - negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a cassação da r. sentença objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento e consequente realização de perícia no relógio medidor da apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024